Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716712-59.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON LEAO RIBEIRO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, EVERTON LEAO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo EVERTON LEÃO RIBEIRO em face de MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização de seguro de vida, em virtude de invalidez funcional permanente total por doença. O Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do requerente para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 54.587,93 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), para a cobertura securitária de invalidez funcional total permanente por doença (id. 8204995), que deve ser corrigido monetariamente desde a data de inequívoca ciência do evento danoso (sinistro), que, no caso vertente, ocorreu com a reforma do autor (id. 9952178 - 1/09/2016), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, arcará as requeridas com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Inconformadas, as partes interpuseram recurso. É o breve relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP decidiu: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DEFINIÇÃO. PERDA DAS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DISTINÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. EXAME DE LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1845943 / SP; PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0324319-8, publicada em 09/10/2020) Destaco parte do voto que determina a suspensão dos feitos: Desse modo, propõe-se: c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Recurso Especial. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020 23:49:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador